Tribunal: STM
Processo: 7001364-31.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001364-31.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, não conheceu
do presente Recurso em Sentido Estrito, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. O Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA rejeitava a preliminar para prosseguir no exame do mérito recursal e
fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2020 20:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abb53d0e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 7001364-31.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRETENSÃO DEFENSIVA CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO TRIBUNAL
EM SEDE DE IRDR. DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO CRIME.
LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS NO INTERREGNO DO PROCESSO CRIMINAL.
ALTERAÇÃO DA LOJM PELA LEI Nº 13.774/2018. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à Lei de Organização da Justiça Militar da União -
LOJMU, especialmente na fixação do Juiz Natural, quanto ao processo e ao julgamento de civil, quando lhe
é atribuída a prática de crime de natureza castrense. Essa definição competencial, de caráter
monocrático, atribuída ao Juiz Federal da Justiça Militar, destina-se, em regra, ao agente (acusado) que
era civil ao tempo do crime, devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que
envolvam os Oficiais.
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de fatos
configuradores de crime castrense, atribuído singularmente à praça, recai sobre o Colegiado de 1º grau
(CPJ), considerando, como fator determinante, a qualidade pessoal do agente (praça - militar da ativa), no
momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento das Forças Armadas não
induz qualquer modificação no aspecto competencial. Incidência do brocardo "tempus regit actum".
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no instituto do
Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores predominantes no estamento
militar, sob os quais se fundamentam as Forças Armadas. Nessa perspectiva, a conduta configuradora de
crime castrense estará sujeita ao adequado dimensionamento punitivo. A violação à Lei Penal Militar traz
consideráveis repercussões no seio da tropa. Esse formato de prestação jurisdicional permite a intensa
conjugação do conhecimento jurídico com a experiência adquirida na caserna. Daí exsurge a importância
da preservação da essência da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
4. O IRDR exsurge como instrumento legal que contextualiza a celeridade processual idealizada para a
desobstrução da jurisdição recursal, no tocante às demandas repetitivas.
5. A via do RSE é inapta para o intuito de desconstituir a tese firmada pelo Tribunal no âmbito de IRDR.
Tampouco, presta-se a fomentar reanálise dos mecanismos instrumentalizados no referido Incidente, o
qual promove, sobretudo, a segurança jurídica e a celeridade processual. Assim, o conhecimento dessa
espécie recursal encampa estratégia protelatória, medida indesejável e merecedora de resposta
proporcional. Nessa perspectiva, a solução indicada é o não conhecimento do Recurso. Decisão
majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2020 20:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abb53d0e
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em não conhecer do
presente Recurso em Sentido Estrito, por falta de amparo legal.
Brasília, 5 de março de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

RECORRENTE: YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pela Defensoria Pública da União (DPU),
com fulcro no art. 516, alínea "e" [1], do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da
Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) - proferida na Ação Penal Militar (APM) n° 7000089-
17.2019.7.01. 0001 -, que declarou a competência do Colegiado de Justiça para julgar o feito [2].

Em síntese, consta da Peça Pórtico que, em 14.6.2018, por volta das 08h45, no alojamento de
Soldados da 1ª Bateria de Obuses Paraquedista no "8° Grupo de Artilharia de Campanha
Paraquedista" (8° GAC Pqdt), o acusado, então Sd Ex YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA, ao efetuar
um "golpe de segurança" no armamento, apertou o gatilho e disparou, vindo a atingir um
companheiro de farda, lesionando-o no quadril e na coxa.

A despeito de terem sidos sorteados Oficiais para compor o Conselho de Justiça [3] - os quais,
inclusive, participaram da Audiência de oitiva do ofendido e das testemunhas ministeriais [4] -,
durante o transcurso do processo, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, com base em sua
peculiar interpretação das inovações da Lei n° 13.774/2018, decidiu prosseguir com o feito de
forma monocrática [5], considerando a informação do licenciamento do acusado [6].

Em razão disso, as testemunhas de Defesa e o acusado foram ouvidos sem a presença do
Conselho de Justiça [7].

Tendo em vista a publicação de Acórdão deste Tribunal nos autos do Processo n° 7000425-
51.2019.7.00.0000, o qual uniformizou a jurisprudência e decidiu que ex-militares devem ser
julgados pelos Conselhos de Justiça, a Juíza Federal Substituta designou audiência para
deliberação sobre os atos instrutórios praticados monocraticamente [8]. Para tanto, sorteou novo
Conselho de Justiça [9].

Na Sessão designada, a DPU formulou requerimento de suspensão do feito, considerando que a
competência para processar e julgar acusados ex-militares encontra-se submetida ao STF. Nesse
contexto, o CPJEx, com a aquiescência do Parquet Militar, decidiu acatar a pretensão defensiva e
procedeu a citada suspensão [10].

Contudo, dias depois, o mesmo representante do Parquet Castrense apresentou requerimento de

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2020 20:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abb53d0e
reconsideração da Decisão de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo em vista uma possível prescrição do ilícito
em julgamento [11].

Submetida a questão à apreciação do CPJEx, este, por unanimidade, decidiu revogar a
suspensão do processo, ratificando, ainda, a Decisão do STM que declarou o Colegiado de Justiça
como órgão competente para processar e julgar acusados ex-militares [12]. Naquela
oportunidade, apontou, ainda, inexistir nulidade nos atos já praticados pela Magistrada, ainda
que de forma monocrática [13].

Irresignada com a Decisão, a DPU interpõe o presente RSE [14]. Em suas Razões, aduz,
preliminarmente, a devolução plena da matéria de fato e de direito. No mérito, requer o
restabelecimento da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e
julgar o feito, ponderando, em síntese, a necessidade de observância da Lei n° 13.774/2018.
Nessas circunstâncias, reproduz parcialmente o Voto vencido da lavra do eminente Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, nos autos do RSE n° 7000198 -61.2019.7.00.0000.

Em Contrarrazões [15], o MPM refuta as teses defensivas, ponderando que a Decisão atacada
prestigiou o entendimento deste Tribunal. Ao final, requer o não provimento do RSE.

Em sede de "Juízo de Retratação" [16], o CPJEx da 1ª Auditoria da 1ª CJM manteve a Decisão
guerreada.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JUNIOR, manifestou-se pelo conhecimento e pelo não
provimento do Recurso [17].

A DPU foi intimada de que o presente processo foi colocado em pauta para julgamento [18].

É o Relatório.

VOTO

Nos termos do Relatório exposto, a DPU insurge-se contra a Decisão do CPJEx da 1ª Auditoria da
1ª CJM que restabeleceu a sua competência para o processamento e o julgamento deste feito,
o qual tem como acusado um ex-militar.

Antes de adentrar ao mérito deste RSE, suscito, de ofício, preliminar de "não conhecimento",
em consonância com o entendimento deste Tribunal a respeito do tema.

PRELIMINAR DE OFÍCIO
(Não conhecimento do Recurso em Sentido Estrito)

Em síntese, trata-se de RSE que discute a competência para julgar ex-militares. Na sua essência,
a Decisão atacada apenas fez incidir ao processo a tese jurídica adotada por este Tribunal, em
sede de IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. No seu bojo, teve realce a
questão relativa à definição do juiz natural para processar e julgar militares que, antes de serem
licenciados das fileiras das Forças Armadas, praticaram crimes da competência da JMU.

É necessário frisar que a tese jurídica fixada no predito IRDR ficou redigida com o seguinte teor:

"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2020 20:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abb53d0e
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas." A tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso
no 1° e no 2° graus da Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante
esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000, identificado
como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-Relatores, liminarmente e
de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado,
julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a
Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de
facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do
mesmo CPC (...)".

Contextualizando: a Decisão, ora recorrida, apenas aplicou, no âmbito da APM nº 7000089-
17.2019.7.01.0001, a tese fixada no comentado Incidente, reestabelecendo a competência do
Colegiado de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM para o processo e o julgamento dos fatos, em que
o ora recorrente, ex-Sd Ex YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA, no momento do crime que lhe fora
imputado, era militar da ativa.

Não há, portanto, qualquer prejuízo causado às Partes que possa dar azo à interposição do
presente Recurso.

Numa visão sistemática processual, vislumbra-se que o instrumento em relevo (IRDR) alavanca a
celeridade processual. O seu adequado emprego impõe óbice à chegada ao Excelso Pretório de
temas que reclamem solução idêntica a casos já julgados pelo respectivo Plenário. Nesse viés,
destina-se a embarreirar recursos revestidos de cunho protelatório.

Nesse sentido, explica MISAEL MONTENEGRO FILHO (Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo:
Ed. Atlas, 2019, p. 840/841) que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem
natureza processual e como tal, uma ferramenta para a resolução de conflitos de massa, criado
pelo Direito Alemão em 2005. Nele, uma das ações é escolhida, julgada pelo Tribunal, firmando a
tese jurídica a ser adotada em todos os processos semelhantes que ficaram represados na base
da pirâmide, resolvendo todos esses conflitos.

Ainda, acrescenta o referido autor:

"Decidido o caso piloto, o pronunciamento que o encerra tem força vinculante em
relação aos processos semelhantes, como se fosse uma súmula vinculante,
comparação que é feita por mera analogia, apenas para mostrar a força da
decisão judicial, e o efeito que produz nos processos que se encontravam
suspensos e represados.
(...)
A tese jurídica firmada no Acórdão que julga o incidente de resolução de
demandas repetitivas deve ser adotado no julgamento das ações que se
encontravam suspensas (...).

O que não se admite é que, no julgamento das ações que se encontravam
suspensas, os juízes desprezem a tese jurídica fixada no julgamento do incidente
de resolução de demandas repetitivas, sob pena de oposição da reclamação".

Nessa esteira, vale mencionar a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR e de ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY (Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais: São
Paulo, 2016, p. 2121/2122):

"A regra é que, com o julgamento do incidente, a tese nele firmada será aplicada
aos processos que versem a mesma questão, em primeira e segunda instâncias
(...). Os efeitos se expandem para o futuro, para as demandas versando sobre o
mesmo tema que venham a ser propostas (e que serão apreciadas de forma mais
célere em virtude da fixação da tese por meio do incidente)".

Quanto à suposta mácula aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia,

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2020 20:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abb53d0e
contrariamente ao que invoca o recorrente, esses ficam protegidos pela aplicação da tese
jurídica fixada no IRDR.

Corroborando, cito a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA (Direito Processual Civil Moderno. 2ª
ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1478):

"Trata-se de instituto jurídico sui generis: plasma-se como incidente, não sendo
recurso nem ação; não serve, diretamente, ao interesse dos litigantes (...) mas à
concretização da segurança jurídica, evitando a instabilidade e proporcionando
previsibilidade".

Logo, não tendo sido afetados ditos princípios, não houve prejuízo para o recorrente. Por outro
lado, não há falar em suspensão automática dos processos em razão do IRDR. Nesse sentido,
cita-se, novamente, a doutrina de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, o qual questiona a suposta
suspensão do processo (ob. cit., p. 1084):

"A redação do art. 982, I, do CPC/2015, sugere que a suspensão do processo é
integral e inexorável. Não nos parece, contudo, que seja assim. Pode-se, por
exemplo, estar-se diante de questão de direito processual que não impeça a
tramitação do processo, para que se realizem atos que não foram atingidos pela
decisão que julgar o incidente".

Nessa toada, no caso presente, tem-se que, no âmbito do IRDR (Petição nº 70000425-
51.2019.7.00.0000), o Pleno do STM deliberou fixar a aplicação imediata da tese
jurídica proposta no Voto do Relator.

Logo, não há suspensão automática dos processos abrangidos na questão definida no aludido
Incidente.

Importa destacar que a não concessão da suspensão do trâmite dos processos sujeitos a IRDR
sequer é inovação do STM. A Decisão a seguir transcrita, proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em matéria processual penal, estampa essa compreensão:

"Tema 28 - IRDR - Progressão - Regime - Termo - Inicial
Processo Paradigma: IRDR Nº 2103746-20.2018.8.26.0000
Assunto: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal
Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal
NUT: 8.26.1.000028
Relator: Desembargador PÉRICLES PIZA
Data de Admissão: 28/03/2019
Data de Publicação do Acórdão de Admissibilidade: 12/04/2019
Data de Julgamento do Mérito: 07/11/2019
Termo Final da Suspensão: NÃO HÁ SUSPENSÃO
Questão submetida a julgamento:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado em razão de
divergência jurisprudencial acerca da natureza da decisão que defere a
progressão do regime de cumprimento de pena, para se definir o marco inicial a
ser considerado como do implemento dos requisitos do artigo 112 da Lei de
Execução Penal. Indicação da existência de posicionamentos divergentes entre
Câmaras de Direito Criminal deste Tribunal. Risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica configurado. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC.
Incidente admitido.
Tese firmada:
A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente
declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a data em
que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse.
Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve retroagir ao
tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2020 20:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abb53d0e
Dispositivos normativos relacionados: Artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Observação:
O Desembargador Relator determinou a não suspensão (...) dos processos
pendentes ou a serem ajuizados (pois a paralisação das demandas por tempo
prolongado implicará em ônus desnecessário às partes, anotando que as decisões
de um ou de outro juízo são válidas até que definida a questão) (...)".

Na mesma esteira, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim decidiu, ao julgar, em
19.2.2019, o IRDR nº 0045947-19.2017.4.01.0000/DF, relator Desembargador Federal DANIEL
PAES RIBEIRO:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR). DEFINIÇÃO DE TESE JURÍDICA. EXAME NACIONAL DE
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO ESTRANGEIRAS (REVALIDA). MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DO
DIPLOMA PARA FINS DE INSCRIÇÃO NO REVALIDA.
(...)
TESE JURÍDICA DEFINIDA: 'Não há ilegalidade ou abuso de poder na exigência, no
ato da inscrição, de diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da
Educação ou por órgão correspondente no país de conclusão do curso, para fins
de participação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos
expedidos por universidades estrangeiras (Revalida)'.

Modulação de efeitos: a) a tese jurídica definida deverá ser imediatamente
aplicada ao Revalida atualmente em curso, excluindo-se do procedimento os
candidatos que não são portadores do diploma, tendo-se como momento de corte
a data da inscrição; b) Os processos atualmente em curso serão julgados
liminarmente improcedentes, caso a pretensão neles deduzida contrarie o
entendimento firmado no presente IRDR, conforme dispõe o art. 332, inciso III, do
Código de Processo Civil; c) Os recursos que contrariarem a compreensão ora
firmada, serão liminarmente desprovidos, pelo relator, conforme disposto no art.
932, inciso IV, alínea 'c', do CPC, ou providos liminarmente, caso já apresentadas
as contrarrazões, se a decisão recorrida for contrária ao presente entendimento,
na linha do art. 932, inciso V, alínea 'c', do CPC; d) Para os procedimentos de
revalidação de diploma que ocorreram no ano de 2017 e anteriores, as inscrições
realizadas por força de medida liminar, excepcionalmente, devem ser
homologadas, e os processos extintos, com resolução de mérito, uma vez que não
é mais possível o retorno ao 'status quo ante'. Determinação que também será
aplicável aos recursos em curso.". (Grifos nossos.)

Sob essa equação, a eventual modulação de efeitos do IRDR, inclusive no que tange à provável
suspensão dos processos em curso, quando cabível, num primeiro momento, é incumbência do
Relator, e, quando do julgamento, do Colegiado. Ademais, essa perspectiva exige criteriosa
avaliação, diante dos potenciais prejuízos ao andamento processual e à prestação jurisdicional.

Por outra vertente, não há porque suspender a tramitação da APM de origem, uma vez que, no
IRDR (Petição nº 70000425-51.2019.7.00.0000), como já dito, na deliberação acerca de seu
mérito, não determinou a suspensão do processo paradigma, mas a aplicação imediata da tese
jurídica adotada pelo Tribunal a todos os demais feitos similares.

Noutro viés, a manobra defensiva repercute, negativamente, na celeridade processual,
porquanto afronta o desiderato visado pelo IRDR. Implicitamente, a eventual demora na
prestação jurisdicional impacta as partes, tendo o condão de causar-lhes prejuízo.

Em reforço, retorquindo a manobra defensiva, tendente a impor morosidade ao Processo, vale
destacar o pronunciamento da PGJM, da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ
GARCIA DE FREITAS JUNIOR, o qual reafirma a serventia e a eficácia do instituto do IRDR.

Consta do Parecer:

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2020 20:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abb53d0e

"No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, haja vista que seu pleito para
ser julgado monocraticamente por juiz togado, por ter cometido o crime quando
militar mas ostentar atualmente a qualidade de civil não encontra respaldo na
legislação pátria, tampouco no entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal.
(...)
Da leitura dos artigos 27 e 30, I-B, da Lei de Organização da Justiça Militar da
União, depreende-se que o legislador não retirou dos ex-militares o direito ao
julgamento por seus pares.
No presente caso, o réu não é simplesmente um civil, que nunca se submeteu ao
regime de hierarquia e disciplina e, sim, um ex-militar, acusado do cometimento
de um crime, enquanto ostentava o status de militar.
Dessa forma, repise-se, visando a segurança jurídica e a entrega da prestação
jurisdicional de forma adequada, recentemente o tema em questão foi enfrentado
por esse c. Superior Tribunal Militar, conforme o julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, conforme ementa a
seguir transcrita, verbis:
(...)
Portanto, a decisão atacada, que respeita o posicionamento atual desse e.
Superior Tribunal Militar, expressa no julgamento do IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, deve ser mantida in totum.".

Situação similar à presente quaestio já foi apreciada pelo Tribunal, em Agravos, tendo o mesmo
desfecho, ou seja, o não conhecimento em sede preliminar.

Naquelas oportunidades, a Corte entendeu haver caráter protelatório nos pleitos recursais
defensivos, mormente por inexistir argumento idôneo para desconstituir a tese jurídica firmada
no âmbito do IRDR. A inapropriada tentativa de rediscuti-la, nesta via recursal, descortina a
estratégia defensiva de alongar indevidamente a prestação jurisdicional nesta Instância recursal.

Por oportuno, reproduzo trechos do teor de um desses Acórdãos, o qual apresenta sólidos
fundamentos para o não conhecimento do recurso. Extrai-se do Decisum:

"A matéria trazida pela Defesa do agravante foi exaustivamente debatida nesta
Corte quando do julgamento do mencionado IRDR. O acórdão proferido na ocasião
determinou a imediata aplicação da tese, que reconheceu a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o julgamento de civil que praticara o delito
na condição de militar, aos feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar
da União (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento 141).
Em que pese o reconhecido esforço da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, verifica-
se, com a devida vênia, a intenção protelatória no presente feito, tendo em vista a
notoriedade da decisão proferida no IRDR, contra a qual se busca a indevida
reforma por meio do presente agravo.
Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude do recurso
contra as decisões monocráticas no âmbito dos Tribunais, o que se materializa por
meio do agravo interno, previsto no art. 1.021 e seus §§, do CPC, este instrumento
não deve ser manejado deliberadamente pelas partes, sobretudo quando se tem
por finalidade a tentativa de modificar entendimento consolidado deste Tribunal
quanto à tese firmada no IRDR. Para isso, a lei disponibiliza às partes os meios
processuais cabíveis.
Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória
nas instâncias recursais, estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir
liminarmente pedido que contrarie entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, conforme se
verifica no inciso III do art. 332 do CPC.
(...)
Em se tratando especialmente de agravo manifestamente inadmissível, trago à
colação o Aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2020 20:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abb53d0e
'PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM SER
PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE RUÍDOS
NA VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997. TESES FIRMADAS SOB O RITO DOS
REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA APLICADA.
1. Faz jus à conversão de tempo de serviço comum em especial, aquele que tenha
reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da Lei n. 9.032/1995, de
28/4/1995. (EDcl nos EDcl no REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 16/11/2015).
2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço
para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6/3/1997 a 18/11/2003,
conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, não
sendo cabível a aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o
patamar para 85 dB. (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese
jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da
dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o
recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do
mesmo artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa.'.
(AgInt no REsp 1623353/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (sem grifos no original.) (...).
Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se observem os
requisitos objetivos do recurso, como fez a Defesa do Agravante. É necessário que
se traga, ainda, à apreciação do órgão recorrente questionamento hábil e
plausível capaz de reformar a decisão monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida fundamentada em tese firmada por este
Plenário, para o qual se exige, inclusive, quórum especial, não pode a Defesa
pleitear a sua modificação por mero agravo interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto, verifica-se que
o recurso viola o princípio da celeridade processual, na medida em que vai de
encontro ao posicionamento desta Corte, a qual, no
momento em que firmou a tese no citado IRDR, buscou solução hábil e rápida para
os processos cuja competência havia sido avocada indevidamente pelo Juiz
Federal da Justiça Militar. Assim, pôs termo à discussão com o objetivo de cessar
as repetitivas e exaustivas demandas sobre o tema. Logo, não faz sentido que a
matéria seja novamente trazida a este Plenário por meio do agravo interno, o
qual, como afirmado, mostra-se equivocado.". (STM. Agravo Interno nº 7001203-
21.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julg.:
10.12.2019. Public.: DJe de 18.12.2019.)
Desfecho idêntico ao precedente acima é também sinalizado para este Recurso.
Portanto, vislumbra-se ser inapropriado conhecer do presente RSE, o qual, em
síntese, visa à rediscussão da tese jurídica já firmada pelo Tribunal, no âmbito de
IRDR. A propósito, vale reforçar que a Decisão atacada, tão somente, deu ensejo
ao cumprimento da comentada tese jurídica, em seus estritos parâmetros.
Assim, na sistemática, está em evidência a observância do Princípio do Juiz
Natural, o qual é indutor da compreensão de estar definida a competência do
CPJEx para o julgamento da APM nº 7000089-17.2019.7.01.0001, relativa ao ex-Sd
Ex YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA, ex vi do art. 27, inciso II, da LOJM.
Para além, frise-se existir robusta jurisprudência a respeito da temática de fundo,
a qual deu suporte à confecção do enunciado nº 17 da Súmula do STM, aprovado
recentemente (em Sessão de 30.10.2019), com o seguinte teor:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas".

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2020 20:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abb53d0e
Sobre o assunto, a compreensão do STM está solidificada.

Ademais, vale registrar que o Defensor Público-Geral Federal pediu a suspensão nacional do
IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, com o objetivo de sobrestar a APM n° 7000144-
95.2019.7.00.0000, movida contra LUCAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS. A situação possui
contornos de identidade com o caso em estudo. Todavia, após extensa e substancial
fundamentação, o Presidente do STF Ministro Dr. DIAS TOFFOLI, em 6.2.2020, indeferiu o pleito
de suspensão nacional do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (decidido no STM), consignando
que:

"(...) É importante sublinhar que o legitimado deverá demonstrar, no requerimento
de suspensão nacional, que a questão objeto do incidente veicula matéria de
envergadura constitucional e que se repete em processos seriais em outros
estados-membros ou regiões.
No presente caso, o incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado
perante o Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar, cuja missão
precípua é uniformizar a interpretação do direito, formar e velar pelos precedentes
qualificados em matéria de direito militar.
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de
demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a
alegação de eventual insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento do
requerimento de suspensão nacional, uma vez que o padrão decisório formalizado
no incidente se projetará para os feitos que veiculem a mesma questão de direito,
de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em
incidente de resolução de demandas repetitivas (...).".

Diante dessa Decisão, nada mais se tem a fundamentar.

Ante o exposto, preliminarmente, de ofício, não conheço do presente Recurso em Sentido
Estrito, por falta de amparo legal.

[1] Art. 516 do CPPM: "Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: (...) e)
concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça".

[2] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 126.

[3] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 28.

[4] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 32.

[5] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 50.

[6] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 47.

[7] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 77.

[8] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 89.

[9] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 96.

[10] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 100.

[11] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 105.

[12] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 118.

[13] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 126.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 01/04/2020 20:33:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21abb53d0e

[14] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 135.

[15] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 139.

[16] Processo n° 7000089-17.2019.7.01.0001, Evento n° 163.

[17] Processo n° 7001364-31.2019.7.00.0000, Evento n° 6.

[18] Processo n° 7001364-31.2019.7.00.0000, Evento n° 30.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 19:52:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211b0b374

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001364-31.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
RECORRENTE: YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de
não conhecimento, suscitada pelo Ministro-Relator, pelas razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto pela defesa de YURE LOHAN SILVA DE OLIVEIRA visa à reforma da decisão
colegiada, exarada nos autos da Ação Penal Militar nº 7000089-17.2019.7.01.0001, no qual o Conselho
Permanente para o Exército, por unanimidade, declarou a competência do colegiado para julgar o feito,
revogando a suspensão originariamente decretada e determinando o regular trâmite e prosseguimento do
processo.
3. A defesa apresentou requerimento solicitando que fosse:
"(...) Reformada a decisão judicial para que o recorrente seja processado e julgado de forma
monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar, em obediência à Lei 13.774/2018."

Preliminar de não conhecimento
4. Argui o Ministro-Relator a preliminar de não conhecimento do presente recurso em sentido estrito, por
entender que as teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência majoritária deste
Tribunal.
5. Não obstante os argumentos apresentados pelo eminente Ministro-Relator, entendo que a preliminar
suscitada deve ser rejeitada.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do art.
976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e da
Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM. Porém, não tive
oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal para fruição de férias,
incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. Na sessão de julgamento de 11/2/2020, formulei o meu voto sobre a matéria nos autos do Agravo Interno
nº 7001276-90.2019.7.00.0000, externando o meu entendimento sobre o processamento do IRDR nesta
Corte ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000). Naquela assentada, apresentei as seguintes razões de
decidir, in litteris:
"(...).
3. Assiste razão à Defensoria Pública da União, pois não vislumbro motivos jurídicos plausíveis
que possam embasar o não processamento dos Embargos Declaratórios opostos pela

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 19:52:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211b0b374
recorrente, nos quais foram externados os pontos em que a Defesa pretende sejam superados
por omissão/obscuridade no Acórdão prolatado nos autos da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, principalmente para que seja demonstrada a existência de decisões
conflitantes, como pressuposto para a instauração do IRDR, e para que seja enfrentada a
questão sobre a necessidade de suspensão dos processos pendentes sobre a matéria,
ressaltando que ainda não se operou o trânsito em julgado do Acórdão embargado.
(...).
5. A esse propósito, sobre a tese da inexistência de decisões conflitantes, lancei na minha
Declaração de Voto (Evento 31 da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) a seguinte
proposição, in litteris:
'(...)
6.2. Por essa razão, torna-se incompreensível a pressa demonstrada pelo requerente e
a postura adotada pelo Tribunal, a ponto de provocar uma sessão de julgamento,
reunindo na mesma Pauta de Julgamento 27 processos para dar conformidade à
repetição de demandas sobre a matéria, em relação às quais todos já conhecem a
decisão majoritária desta Corte, o que demonstra que o órgão revisor das decisões de
1ª Instância vem desempenhando normalmente o seu papel no que diz respeito à
observância do princípio da segurança jurídica, sempre recorrendo aos métodos de
interpretação da norma jurídica.'.
6. Apesar de persistirem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos Tribunais Superiores e
sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas alterações levadas a
efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil, repiso o mesmo
entendimento de que não foram observadas as disposições legais para instauração, nesta
Corte, do IRDR de que ora se trata. Sobre o assunto, lecionam os ilustres processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso Avançado de Processo Civil,
Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela
provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp.
771/772, in litteris:
'A instauração do IRDR pressupõe a 'efetiva repetição de processos' em que se
controverta 'sobre a mesma questão unicamente de direito' (art. 976, I, do CPC/2015).
Portanto, não basta a mera perspectiva de que venham a existir muitos
processos em que se discuta a mesma questão jurídica. A multiplicidade de
processos já tem de existir, ser 'efetiva', e não meramente potencial.
Por outro lado, o caráter repetitivo da demanda, justificador do incidente, é
determinado pela reiteração de uma questão essencialmente jurídica. Nenhuma
questão, a rigor é 'unicamente de direito' ou unicamente de fato. Ao valer-se da
expressão, a lei quer referir-se aos casos em que, na hipótese de serem os aspectos
fáticos incontroversos (o que vai ter de se aferir em cada processo), tem-se
basicamente uma mesma questão jurídica a se resolver - e essa situação repete-se em
inúmeros processos. Embora a questão jurídica é que vá ser objeto de resolução no
incidente, note-se que é imprescindível que exista um certo padrão fático
repetitivo. Caso contrário jamais se teria a questão jurídica repetitiva (p ex., é
preciso que milhares de pessoas tenham realizado o mesmo tipo de atividade negocial
e agora discutam com o Fisco, em processos próprios, se incide tributo sobre aquela
atividade). Ou seja, a questão jurídica repetitiva pressupõe, por igual,
aspectos táticos repetitivos nos diversos processos. Esses, contudo, são
alheios ao IRDR, que se concentra sobre aquela.
A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da causa. Pode ser uma

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 19:52:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211b0b374
questão de direito processual (art. 928, parágrafo único, do CPC/2015).
Mas não basta a efetiva reiteração de processos com a mesma questão jurídica. Há
um requisito cumulativo ('simultâneo', diz a lei). É preciso ainda que exista o risco de
violação da isonomia ou da segurança jurídica (art. 976, II, do CPC/2015) - o que se
terá quando a mesma questão jurídica, nos inúmeros processos, estiver recebendo
soluções distintas. Se, apesar da reiteração da questão em muitos processos,
não se estiver havendo divergência jurisprudencial, com a questão sendo
resolvida de modo uniforme na generalidade dos casos, não justifica o IRDR.
Nos termos do art. 976, § 3º, do CPC/2015, 'a inadmissão do incidente de resolução de
demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de
admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente
novamente suscitado'.". (Grifo nosso).
7. Nesse contexto, percebe-se que a matéria ainda não foi bem debatida nos Tribunais
Superiores e na Suprema Corte. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir
de um caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº
11.838 - MS, tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, decidiu, por maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de
demandas repetitivas diretamente no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos
de competência recursal ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os
requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma oportunidade, sobre o processamento do IRDR
nos Tribunais Superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA ressaltou que:
'(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição
Federal no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas
constituições estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração
requer a existência de demanda em curso no tribunal para que nela possa
incidir.'. (Grifo nosso).
8. Relativamente à questão sobre a constitucionalidade ou não das disposições do Código de
Processo Civil que dão suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi
enfrentada pela Suprema Corte até o presente momento. A esse propósito, embora o IRDR (
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) ainda esteja pendente por recurso interposto
nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus nº 177853 -
PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela Procuradoria de Justiça Militar
em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA RAMOS, constando na Inicial, além
de outros argumentos, que:
'(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em
julgado e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a
suspensão dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela
decisão final (CPC, artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados civis
ex-militares sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar passaram a
ser sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos que chegaram
àquele tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a exemplo de dois casos
passados nesta Procuradoria - apelações 7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414-
22.2019.7. 00.0000 -, nos quais sentenças absolutórias foram anuladas por decisões
monocráticas dos relatores dos recursos)'. (Grifo nosso).
9. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 19:52:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211b0b374
julgamento do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição
de motivos relativa à Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações
correlatas, tanto no juízo de primeiro grau, como nos Tribunais Superiores, in verbis:
'(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência
do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu
entendimento sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência
mais uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da jurisprudência.
Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder
Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do
regime de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a possibilidade
de suspensão do procedimento das demais ações, tanto no juízo de primeiro
grau, quanto dos demais recursos extraordinários ou especiais, que estejam
tramitando nos tribunais superiores, aguardando julgamento, desatreladamente
dos afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na
identificação de processos que contenham a mesma questão de direito, que
estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta.'. (Grifo
nosso).
10. Aliás, na mesma obra citada, pp. 778/781, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, os processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
'(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF) ou
Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o que
ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser
mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que
advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um ano, era

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 19:52:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211b0b374
presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que o
julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda decisão
o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não
se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já está
configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande quantidade
de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que versam
sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n.
36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso especial ou
extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e subsequente
recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça também se
submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter suspensos os
processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos será
estendida a todo território nacional nesse momento.'. (Grifo nosso).
11. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas -
IRDR) desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que
não houve anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-
95.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos
que cuidavam da mesma questão (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do
CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada suspensão permanecer válida até o
julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário, valendo transcrever as
disposições legais anteriormente referidas, in verbis:
Código de Processo Civil

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 19:52:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211b0b374
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (Grifo nosso).
12. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/8/2019, ter julgado o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento
de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas", entendo que a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em
julgado, o que ainda não ocorreu. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº
17, com publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da
análise do Plenário os Embargos Declaratórios opostos pela agravante, até porque o
regramento relativo ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admite a
possibilidade de interposição de recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º
do art. 982 do CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos
moldes do caso vertente.
13. Aliás, caso seja desprovido o presente Agravo Interno, essa postura poderia ser entendida
como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão colegiada
nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, afastando
qualquer possibilidade de admissão de recurso extraordinário em relação ao Acórdão proferido
na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000( Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR), o que viola frontalmente o contido na disposição art. 987, §§ 1º, 3º e 5º,
do CPC/2015, que preconizam a dispensa de demonstração da citada repercussão geral no
recurso extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR. A confirmar essa assertiva,
trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente, destacando-se os
argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário
nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
'(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 19:52:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211b0b374
59.2019.7.00.0000, evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra
o qual já se esgotaram todas as possibilidades de impugnação nas instâncias
ordinárias ou na instância única, originária, a fim de que não haja a ocorrência do
vedado julgamento per saltum. No caso em tela, o Recorrente não exauriu as
vias recursais ordinárias, uma vez que seu Apelo Extremo foi interposto em
face de decisão monocrática proferida pelo Relator nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7001000-59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao
que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria
manifestamente intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa
exauriu-se em 16 de outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e,
como mencionado, o presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de
2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao
presente Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para
o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V[8], do Código de Processo
Civil; e no art. 6º, inciso IV[9], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.'.
(Decisão publicada no Dje nº 208, de 29/11/2019). (Grifo nosso).
14. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo
admitido sob o argumento de que o conteúdo recursal está voltado 'apenas para a análise
de norma infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do
Supremo Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de
apreciação por àquela Corte' (RecursoExtraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000,
Decisão publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
15. Dessa forma, seja porque este Tribunal chancelou a instauração do IRDR, observando
pressupostos distintos dos preconizados no Código de Processo Civil, seja porque, uma vez
admitido o citado IRDR, violou frontalmente as disposições legais do CPC/2015, na parte
referente à observância da eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de
demandas repetitivas (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), forçoso é
admitir o provimento do presente agravo interno, viabilizando, dessa forma, o processamento
dos Embargos Declaratórios opostos pela agravante, nos quais propõe a discussão sobre a
suspensão dos processos sobre a questão discutida nestes autos.
Ante o exposto, voto pelo provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da
União para, reformando a decisão monocrática ora recorrida, conhecer dos Embargos de
Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000 e viabilizar seu regular processamento, na forma do
art. 542 do CPPM, e, tendo em vista que ainda há possibilidade de interposição de recurso
extraordinário contra o Acórdão proferido no IRDR, proponho, desde logo, a suspensão de todos
os processos sobre a matéria, no âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os
arts. 313, inciso IV e 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC/2015.'.".
9. In casu, fica claro que a preliminar suscitada, de ofício, visa evitar a possibilidade de a defesa ver apreciada
a matéria veiculada no presente recurso em sentido estrito, aplicando a decisão tomada em sede de IRDR que
ainda não transitou em julgado. Assim, entendi que era imperioso o afastamento da preliminar suscitada pelo

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 23/03/2020 19:52:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101211b0b374
Ministro-Relator.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada, de ofício, pelo Ministro-Relator.
Brasília, 5 de março de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar